Tribunal: TJBA
Processo: 8083192-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083192-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): LUANE SANTOS REIS, DANILO PEREIRA DA CRUZ APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. AVALIAÇÃO ABAIXO DO PADRÃO EXIGIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., em razão de seu descredenciamento da plataforma digital de transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o descredenciamento unilateral de motorista parceiro por empresa de aplicativo de transporte com base em avaliações e reportes de usuários; (ii) estabelecer se a exclusão da plataforma sem prévia oitiva do motorista caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se houve responsabilidade civil da empresa por danos materiais e morais decorrentes do desligamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A empresa ré demonstrou que o descredenciamento do motorista decorreu de avaliações abaixo do padrão mínimo exigido para a cidade de Salvador, associadas a relatos de usuários sobre condutas como direção perigosa e má conduta profissional. Os Termos e Condições Gerais da plataforma, aos quais o apelante aderiu, preveem expressamente a possibilidade de desativação da conta em caso de descumprimento das regras de qualidade e segurança, o que reforça a licitude da conduta da empresa. A rescisão unilateral do contrato, amparada na autonomia privada e na liberdade contratual (art. 421 do CC), configura exercício regular de direito, especialmente em modelo de negócio que depende da confiança dos usuários e da manutenção de padrões mínimos de qualidade. Não há comprovação de dano material ou moral indenizável, tampouco de ilicitude ou arbitrariedade por parte da empresa apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa de intermediação de transportes pode descredenciar motorista parceiro com base em avaliações abaixo do padrão e relatos de condutas inadequadas, conforme previsto nos termos de uso da plataforma. A rescisão unilateral do contrato no âmbito de relação privada não exige observância do contraditório e da ampla defesa nos moldes do processo judicial ou administrativo estatal. O descredenciamento justificado e fundado em cláusulas contratuais não gera dever de indenizar, por configurar exercício regular de direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 170, caput; CC, art. 421, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8098995-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 05.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0006966-25.2021.8.19.0038, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 22.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083192-36.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora